Tribunal: TJES
Processo: 0002749-58.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES PRIVILEGIADO. ART. 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré, como incursa no art. 155, §1º, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 80 dias-multa, por subtração de um aparelho micro-ondas e uma botija de gás da residência da vítima. A defesa pleiteia absolvição, alegando nulidade por violação ao procedimento do art. 226 do CPP e insuficiência de provas da autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a eventual inobservância do art. 226 do CPP enseja nulidade da condenação; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A jurisprudência do STJ estabelece que o reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando amparado por outros elementos probatórios consistentes.

4- No caso, a condenação não se apoiou em reconhecimento fotográfico, mas em prova testemunhal firme, imagens de câmeras de segurança e confissão extrajudicial da acusada.

5- A testemunha vizinha reconheceu a ré nas imagens transportando a botija de gás, em contexto de proximidade temporal com o crime.

6- A própria acusada, na fase policial, admitiu o furto, descrevendo a forma de execução e o destino dos objetos.

7- A prova colhida revela autoria e materialidade de forma segura, não havendo nulidade a ser reconhecida nem fragilidade probatória a justificar absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não enseja nulidade quando a condenação está amparada em outras provas idôneas.

2- A confissão extrajudicial corroborada por testemunho e imagens de câmeras de segurança constitui prova suficiente para a condenação por furto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §1º; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 898.312/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18/03/2025, DJEN 28/03/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002749-58.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DELIANE PONCIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES PRIVILEGIADO. ART. 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré, como incursa no art. 155, §1º, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 80 dias-multa, por subtração de um aparelho micro-ondas e uma botija de gás da residência da vítima. A defesa pleiteia absolvição, alegando nulidade por violação ao procedimento do art. 226 do CPP e insuficiência de provas da autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a eventual inobservância do art. 226 do CPP enseja nulidade da condenação; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A jurisprudência do STJ estabelece que o reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando amparado por outros elementos probatórios consistentes.

4- No caso, a condenação não se apoiou em reconhecimento fotográfico, mas em prova testemunhal firme, imagens de câmeras de segurança e confissão extrajudicial da acusada.

5- A testemunha vizinha reconheceu a ré nas imagens transportando a botija de gás, em contexto de proximidade temporal com o crime.

6- A própria acusada, na fase policial, admitiu o furto, descrevendo a forma de execução e o destino dos objetos.

7- A prova colhida revela autoria e materialidade de forma segura, não havendo nulidade a ser reconhecida nem fragilidade probatória a justificar absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não enseja nulidade quando a condenação está amparada em outras provas idôneas.

2- A confissão extrajudicial corroborada por testemunho e imagens de câmeras de segurança constitui prova suficiente para a condenação por furto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §1º; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 898.312/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18/03/2025, DJEN 28/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DELIANE PONCIANO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a ora recorrente nas penas do artigo 155, §1º, do Código Penal à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

A Defesa, nas razões recursais, alega violação ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, bem como requer absolvição por ausência de provas suficientes da autoria delitiva (id. 14518245).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 14518249), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (id. 14973221).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
DELIANE PONCIANO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a ora recorrente nas penas do artigo 155, §1º, do Código Penal à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

A Defesa, nas razões recursais, alega violação ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, bem como requer absolvição por ausência de provas suficientes da autoria delitiva (id. 14518245).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 14518249), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (id. 14973221).

De acordo com a denúncia, no dia 19 de setembro de 2018, por volta das 05:00 horas, a denunciada adentrou na residência da vítima Mário Wesley Paiva Zanetti e subtraiu 01 aparelho microondas e 01 botija de gás.

A defesa alega que o procedimento do reconhecimento fotográfico não seguiu o rito estabelecido no art. 226 do CPP, o que ensejaria nulidade da condenação e a consequente absolvição da apelante.

Vale lembrar que eventual inobservância ao disposto no artigo 226, inciso II, do CPP não tem o condão de invalidar o reconhecimento pessoal.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando há outras provas além do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, suficientes para amparar a condenação, mostra-se inviável a absolvição do réu. Precedentes.

2. No caso, não se verifica manifesta ilegalidade. Além de não se extrair de modo inequívoco a falta de observância ao art. 226 do CPP, a condenação por roubo majorado não se apoiou exclusivamente no reconhecimento fotográfico do agravante. Para a atribuição da autoria delitiva foram consideradas todo o conjunto probatório dos autos, prova testemunhal, as circunstâncias do flagrante e imagens de câmeras de monitoramento.

3. Verifica-se, assim, a sintonia entre o julgado objeto deste writ e a jurisprudência desta Corte Superior.

4. A desconstituição do entendimento alcançado pelo Tribunal local implicaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus.

Precedentes.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 898.312/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 28/3/2025.) GRIFEI.

Após o cotejo minucioso dos autos, extrai-se que a condenação da apelante resultou da apreciação de um conjunto de provas, principalmente da prova testemunhal, não tendo ocorrido o alegado reconhecimento fotográfico.

No mais, percebe-se que o conteúdo probatório é seguro no sentido da autoria da recorrente, conforme passo a expor.

A testemunha Lucineia Santos de Assis relatou em Juízo que conhece a ré, que era usuária de crack e trocava objetos por drogas na boca de fumo. Disse que pelas imagens da câmera do seu estabelecimento comercial, situado ao lado da residência da vítima, reconheceu a ré caminhando com uma botija de gás, até porque ela estava rondando o bairro na época dos fatos.

Já a vítima Mário Wesley Paiva Zanetti disse que, assim que tomou ciência do furto, pediu as imagens da câmera do bar e entregou na delegacia. Disse que viu as imagens, mas não reconheceu a ré.

A ré foi identificada pelas imagens, sendo intimada a prestar depoimento na esfera policial quando então confessou o crime, relatando com detalhes que o portão da casa estava aberto, que subtraiu um microondas e uma botija de gás e depois levou para a boca de fumo. Já em juízo, ao ser interrogada, disse que não se recorda dos fatos, porque à época fazia uso de drogas, álcool e medicamentos.

Dessa forma, verifica-se que a condenação da recorrente derivou de seguro arcabouço probatório, consistente na
confissão extrajudicial corroborada pelas
imagens das câmeras e no depoimento em Juízo da testemunha que reconheceu a ré
, devendo, pois, ser mantida sua condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.